Tribunal: TJMT
Processo: 0000153-53.2009.8.11.0093
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0000153-53.2009.8.11.0093
EMBARGANTE: GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR
EMBARGADO: NELSON TARNOSCHI
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – TURBAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – PROVA ORAL E PERICIAL CONTRÁRIAS ÀS ALEGAÇÕES DO AUTOR – MARCOS DIVISÓRIOS CONSOLIDADOS HÁ DÉCADAS – ÁREA SEM EXPLORAÇÃO ECONÔMICA – DOCUMENTOS AMBIENTAIS REFERENTES À PROPRIEDADE ORIGINAL – NATUREZA POSSESSÓRIA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000153-53.2009.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO

VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 614.966.001-00 (EMBARGANTE), ALEXANDRE VILAS BOAS FARIAS - CPF: 820.035.211-00 (ADVOGADO), HENRIQUE VILAS BOAS FARIAS - CPF: 164.533.258-61 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELSON TARNOSCHI - CPF: 075.059.148-04 (EMBARGADO), ADALBERTO GODOY - CPF: 062.036.288-08 (ADVOGADO), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – TURBAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – PROVA ORAL E PERICIAL CONTRÁRIAS ÀS ALEGAÇÕES DO AUTOR – MARCOS DIVISÓRIOS CONSOLIDADOS HÁ DÉCADAS – ÁREA SEM EXPLORAÇÃO ECONÔMICA – DOCUMENTOS AMBIENTAIS REFERENTES À PROPRIEDADE ORIGINAL – NATUREZA POSSESSÓRIA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
0000153-53.2009.8.11.0093

EMBARGANTE:

GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

EMBARGADO:

NELSON TARNOSCHI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gustavo Ferreira de Souza Junior
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 351575893), que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença do Juiz de Direito Humberto Resende Costa, da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 0000153-53.2009.8.11.0093, movida em face do Espólio de Nelson Tarnoschi.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissões e contradições sobre pontos cruciais que, se devidamente analisados, levariam a resultado diametralmente oposto.

Para tanto, sustenta omissão quanto à análise das provas produzidas sobre o exercício da posse, argumentando que o Estudo Cadastral do INTERMAT demonstrou que a Fazenda Flórida incide sobre títulos primitivos que também abrangem a Gleba Brasília, comprovando deslocamento geográfico e sobreposição de áreas.

Afirma que o acórdão desconsiderou o Anexo 7 do laudo pericial, denominado "Dinâmica de ocupação do solo ano 2005", que demonstraria que parte da área autorizada pelo IBAMA para exploração florestal da Fazenda Brasília II encontra-se dentro dos 124,8197 hectares em litígio, comprovando exploração econômica no ano de 2004.

Alega omissão quanto à comprovação da turbação, sustentando que a perícia judicial demonstrou que o embargado turbou e esbulhou o imóvel em 2008, obtendo autorização da SEMA para desmatamento de 553,4093 hectares somente em 2024, sendo que parte dessa área trata-se de deslocamento entre a localização geográfica da Fazenda Flórida e a Fazenda Brasília V. Aponta contradição ao consignar que o acórdão fundamentou a posse do embargado através de marcos divisórios e depoimentos de testemunhas, mas posteriormente afirmou ser irrelevante a discussão sobre delimitação de marcos divisórios em demanda possessória, matéria própria de ação demarcatória.

Esclarece que a posse era exercida por seu pai, que residia no imóvel e faleceu em dezembro de 2024, e que quem acompanhou a perícia foi seu meio-irmão, justificando o desconhecimento dos marcos.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma do julgado, com a procedência da ação possessória e reintegração na área de 124,8197 hectares (Id. 354005851).

O embargado apresentou impugnação em Id. 355312382, sustentando que não estão demonstrados os requisitos legais para oposição dos aclaratórios, pois não se observa no acórdão as alegadas omissões e contradições.

Argumenta que o embargante pretende rediscutir o mérito do pronunciamento jurisdicional através de recurso impróprio, quando deveria recorrer à instância superior.

Afirma que o julgamento enfrentou todas as questões relevantes e entregou pronunciamento fundamentado sobre o tema principal concernente à posse, resolvendo a causa diante das provas encartadas aos autos.

Sustenta que não há omissão sobre a prova porque o julgamento abordou a ausência de prova da posse pelo autor, destacando que o próprio apelante admitiu circunstâncias que fragilizam a tese de exercício possessório.

Defende que não há contradição, pois a matéria foi enfrentada e decidida de forma fundamentada, esclarecendo que a demanda possui natureza eminentemente possessória, não se prestando à discussão sobre domínio ou definição de limites entre propriedades, devendo o apelante valer-se das vias processuais adequadas como ação reivindicatória ou demarcatória caso entenda violados seus direitos proprietários.

Pugna pela rejeição dos embargos de declaração, permanecendo inalterado o acórdão por seus exatos e próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – TURBAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – PROVA ORAL E PERICIAL CONTRÁRIAS ÀS ALEGAÇÕES DO AUTOR – MARCOS DIVISÓRIOS CONSOLIDADOS HÁ DÉCADAS – ÁREA SEM EXPLORAÇÃO ECONÔMICA – DOCUMENTOS AMBIENTAIS REFERENTES À PROPRIEDADE ORIGINAL – NATUREZA POSSESSÓRIA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

Nas ações de manutenção de posse, incumbe ao autor comprovar sua posse sobre o bem, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorreu e a continuação da posse embora turbada, conforme estabelece o artigo 561 do Código de Processo Civil.

O conjunto probatório oral colhido em audiência de instrução e julgamento demonstra de forma inequívoca que o apelante não comprovou o exercício da posse sobre a área de 124,8197 hectares denominada Fazenda Brasília V.

A prova oral não trouxe qualquer elemento que demonstrasse a prática de turbação ou esbulho pelo réu, confirmando que os marcos divisórios materializados por estradas sempre foram respeitados, que não houve alteração nas divisas físicas ao longo dos anos, e que nunca houve conflito entre os confrontantes quanto aos limites das propriedades, não restando caracterizada a alegada instalação de marcos e placas como ato de turbação possessória, mas sim como demarcação de limites já consolidados há décadas.

A prova pericial registrou expressamente que o representante do autor que acompanhou os trabalhos de campo não soube precisar quais seriam os marcos divisórios da própria Fazenda Brasília V, circunstância que constitui indício relevante de que não havia exercício possessório consolidado sobre o imóvel em questão.

Os documentos ambientais apresentados pelo apelante, especialmente o Termo de Responsabilidade de Manutenção de Floresta Manejada expedido pelo IBAMA em 2004 e o Termo de Retificação de Averbação de Reserva, referem-se à Fazenda Brasília II, que corresponde ao título primitivo da matrícula 996, e não especificamente à área de 124,8197 hectares que o apelante denominou Fazenda Brasília V após realizar desmembramento, não comprovando, por si só, o exercício de posse sobre a área remanescente após a venda da parcela maior do imóvel.

A ata notarial não se mostra suficiente para comprovar a posse alegada, pois embora registre o percurso realizado na área, tal circunstância não equivale ao exercício dos poderes inerentes à posse, que pressupõe utilização econômica, vigilância e cuidado contínuos sobre o bem, não se caracterizando a posse por atos esporádicos ou isolados, mas pela relação de fato duradoura e ostensiva com a coisa.

O critério da melhor posse somente se aplica quando ambas as partes demonstram exercício possessório sobre o mesmo bem, hipótese em que se deve privilegiar aquela que apresenta posse mais antiga, contínua e de boa-fé, sendo que no caso concreto o apelante não comprovou sequer o exercício de posse sobre a área reivindicada, o que inviabiliza a aplicação do referido critério.

A presente demanda possui natureza eminentemente possessória, não se prestando à discussão sobre domínio ou à definição de limites entre propriedades, sendo que a proteção possessória pressupõe o exercício de fato dos poderes sobre a coisa, independentemente da titularidade dominial.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados de dez para quinze por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo décimo primeiro, do Código de Processo Civil.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na decisão embargada, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de questões já decididas de forma fundamentada pelo órgão julgador.

No caso concreto, o embargante pretende, sob o manto de alegadas omissões e contradições, obter nova análise do mérito da controvérsia, buscando resultado diverso daquele alcançado pelo colegiado. Tal pretensão não encontra amparo na função processual dos aclaratórios, que possuem escopo limitado e não se confundem com recurso de fundamentação livre.

Quanto à alegada
omissão sobre a análise das provas produzidas acerca do exercício da posse
, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou detidamente a questão, examinando o conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual.

O julgado consignou expressamente que o apelante não logrou êxito em demonstrar de forma satisfatória o exercício efetivo da posse sobre a área em litígio, destacando que o próprio embargante, em seu depoimento pessoal, admitiu circunstâncias que fragilizam sobremaneira a tese de exercício possessório sobre a área reivindicada
.

Registrou ainda que
o recorrente afirmou não ter comparecido para acompanhar a perícia designada nos autos, tendo sido seu irmão quem acompanhou os trabalhos periciais, e que não soube dizer se os marcos estavam fincados fisicamente, evidenciando profundo desconhecimento acerca dos marcos divisórios do imóvel em questão
.

Ainda
analisou pormenorizadamente os depoimentos das testemunhas e informantes ouvidos em audiência, concluindo que os relatos confirmam que os marcos divisórios sempre foram respeitados, que não houve alteração nas divisas físicas ao longo dos anos, e que nunca houve conflito entre os confrontantes quanto aos limites das propriedades
.

Examinou igualmente
o laudo pericial, registrando que o representante do autor que acompanhou os trabalhos de campo não soube precisar quais seriam os marcos divisórios da própria Fazenda Brasília V, circunstância que constitui indício relevante de ausência de exercício possessório consolidado sobre o imóvel em questão
.

O Estudo Cadastral do INTERMAT mencionado pelo embargante não foi desconsiderado pelo acórdão, mas sim contextualizado dentro do conjunto probatório. A eventual sobreposição de áreas em nível documental não se confunde com o exercício efetivo da posse, que pressupõe relação de fato duradoura e ostensiva com a coisa, mediante utilização econômica, vigilância e cuidado contínuos sobre o bem
.

O acórdão deixou claro que a presente demanda possui natureza eminentemente possessória, não se prestando à discussão sobre domínio ou à definição de limites entre propriedades, sendo que a proteção possessória pressupõe o exercício de fato dos poderes sobre a coisa, independentemente da titularidade dominial.

Relativamente ao Anexo 7 do laudo pericial denominado "Dinâmica de ocupação do solo ano 2005", o acórdão embargado analisou os documentos ambientais apresentados pelo apelante, especialmente o Termo de Responsabilidade de Manutenção de Floresta Manejada expedido pelo IBAMA em 2004 e o Termo de Retificação de Averbação de Reserva, consignando que tais documentos referem-se à Fazenda Brasília II, que corresponde ao título primitivo da matrícula 996, e não especificamente à área de 124,8197 hectares que o apelante denominou Fazenda Brasília V após realizar desmembramento.

O julgado fundamentou que a existência de autorização ambiental para manejo florestal na propriedade original não comprova, por si só, o exercício de posse sobre a área remanescente após a venda da parcela maior do imóvel. Registrou que os depoimentos revelam que a área permanecia coberta apenas por mata nativa, sem qualquer sinal de exploração ou utilização econômica pelo apelante. Não há omissão, mas sim conclusão fundamentada em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.

A alegação de
omissão quanto à comprovação da turbação também não prospera
.

O acórdão embargado enfrentou especificamente essa questão, consignando que
a prova oral não trouxe qualquer elemento que demonstrasse a prática de turbação ou esbulho pelo réu, confirmando que os marcos divisórios materializados por estradas sempre foram respeitados, que não houve alteração nas divisas físicas ao longo dos anos, e que nunca houve conflito entre os confrontantes quanto aos limites das propriedades
.

Registrou também que
a alegada instalação de marcos e placas pelo réu não restou caracterizada como ato de turbação possessória, mas sim como demarcação de limites já consolidados há décadas e respeitados por todos os envolvidos
.

O julgado igualmente fundamentou que o apelante não comprovou sequer o exercício de posse sobre a área reivindicada, o que inviabiliza o reconhecimento da turbação, pois não se pode turbar posse inexistente ou não demonstrada.

Quanto à suposta
contradição
apontada pelo embargante, verifica-se que o acórdão não incorreu em tal vício.

O julgado reconheceu que os marcos físicos existentes entre as propriedades, representados por estradas, sempre foram respeitados pelos confrontantes como elementos de delimitação fática das áreas, circunstância que demonstra a inexistência de turbação possessória, pois os limites físicos permaneceram inalterados e respeitados por todos os envolvidos
.

Essa constatação não se confunde com a discussão jurídica sobre a exata localização de divisas para fins dominiais, matéria própria de ação demarcatória. O acórdão apenas reconheceu que a situação de fato consolidada ao longo de décadas demonstrava a inexistência de turbação possessória.

Não há contradição entre reconhecer a existência de marcos físicos consolidados como elemento probatório da ausência de turbação e afirmar que a discussão sobre a exata delimitação de divisas para fins dominiais não é objeto de demanda possessória. São questões distintas que foram adequadamente diferenciadas pelo julgado.

O embargante insiste que teria demonstrado sua posse através de documentos ambientais e que a perícia teria confirmado a exploração florestal autorizada pelo IBAMA dentro dos 124,8197 hectares em litígio. Contudo, o acórdão embargado analisou detidamente tais elementos probatórios e concluiu, de forma fundamentada, que
a autorização ambiental referia-se à Fazenda Brasília II, título primitivo, e não especificamente à área remanescente após o desmembramento
. Registrou que
a ata notarial apresentada não se mostra suficiente para comprovar a posse alegada, pois embora registre o percurso realizado na área, tal circunstância não equivale ao exercício dos poderes inerentes à posse, que pressupõe utilização econômica, vigilância e cuidado contínuos sobre o bem, não se caracterizando a posse por atos esporádicos ou isolados, mas pela relação de fato duradoura e ostensiva com a coisa
.

A justificativa apresentada pelo embargante de que a posse seria exercida por seu pai, que residia no imóvel e faleceu em dezembro de 2024, e que quem acompanhou a perícia foi seu meio-irmão, não afasta a conclusão do acórdão.
Ainda que se admita a possibilidade de exercício de posse por meio de preposto ou representante, tal circunstância deveria ter sido adequadamente comprovada nos autos, com demonstração de que o genitor do apelante efetivamente exercia poderes possessórios sobre a área específica em litígio. O acórdão registrou que a prova produzida não permite essa conclusão, especialmente considerando que a própria delimitação física da área não foi precisada pelo representante do autor durante a perícia
.

Outrossim, o magistrado não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nos elementos probatórios que formaram seu convencimento, enfrentando as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, sendo que, no caso, o acórdão embargado analisou detidamente o laudo pericial, os depoimentos colhidos em audiência e o contexto fático que envolve a controvérsia, concluindo pela ausência de demonstração dos requisitos necessários ao acolhimento da pretensão possessória, em conformidade com o art. 561 do Código de Processo Civil.

O embargante pretende, em verdade, que este colegiado reexamine o mérito da controvérsia e adote conclusão diversa daquela alcançada no julgamento do recurso de apelação, atribuindo valoração distinta às provas produzidas nos autos. Tal pretensão não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do julgado ou à modificação do resultado do julgamento por mero inconformismo da parte vencida.

O pedido de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração pressupõe a existência de vício sanável que, uma vez corrigido, altere necessariamente a conclusão do julgado. No caso concreto, não se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a modificação do acórdão embargado, que enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e aplicou corretamente o direito à espécie.

Portanto, como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2o, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026